Tribunal: TJBA
Processo: 8028770-34.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028770-34.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: CARLA MARIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA FIGUEIREDO GRISI, LARISSA DOS SANTOS SENA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES DEVIDAS. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de corte de energia sem aviso prévio, além de multa cominatória por atraso no cumprimento de ordem de religação.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: a) verificar a legalidade da suspensão do serviço sem notificação prévia nos termos da Resolução ANEEL; b) aferir a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado; c) avaliar a exigibilidade das astreintes diante da alegação de impossibilidade técnica superveniente.

III. Razões de decidir:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, exige notificação prévia e específica ao consumidor com antecedência mínima de 15 dias, não sendo suprida por aviso genérico em fatura. A inobservância desse dever configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. O montante indenizatório de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa cominatória é devida quando caracterizada a recalcitrância no cumprimento de liminar, sendo rejeitada a escusa de impossibilidade técnica alegada somente após longo período de mora e desídia da concessionária.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"A suspensão de serviço essencial sem a devida notificação prévia específica constitui ato ilícito apto a gerar dano moral presumido, sendo legítima a manutenção de astreintes quando demonstrada a recalcitrância injustificada no cumprimento de ordem judicial de restabelecimento".

Referências:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 414/2010; CPC, arts. 536 e 537. TJBA, Apelação nº 8088412-10.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0000536-44.2013.8.05.0259; STJ, AgInt no AREsp nº 771.013/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028770-34.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada CARLA MARIA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06